Tribunal: TJMT
Processo: 0000082-30.2006.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000082-30.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (APELADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0000082-30.2006.8.11.0037

APELANTE:

BAYER S/A

APELADO:
GLADIR GAIATTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DUPLICATA MERCANTIL COM ACEITE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS A EXEQUENTE – DEFERIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO EXECUTADO –SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BAYER S/A
em face da sentença proferida no
Execução de Título Extrajudicial n. 0000082-30.2006.8.11.0037 - 37499,
proposta em desfavor de
GLADIR GAIATTO,
que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o presente feito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do que estabelecem os art. 487, II c/c art. 921, §5º, ambos do CPC. Sem condenação de honorários e custas nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões,

a apelante alega que
não há que se falar em inércia ou negligência de sua parte, ao passo que sempre fora diligente na condução da presente demanda, não deixando de praticar nenhum ato processual de sua incumbência.

Sustenta que sequer houve a suspensão da ação de execução a que alude o art. 921, inciso III do CPC, oportunidade em que a prescrição ficaria suspensa por um ano, assim como logrou êxito não só em penhorar os dois imóveis, bem como 3 veículos, tendo a apelante seguido com as avaliações dos bens por Oficial de Justiça.

Deste modo, afirma que ao extinguir a presente demanda com base no disposto na Lei nº 14.195, de 2021, que alterou a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o M.M. Juízo
a quo
, ignora o Tema 1162/STF que aduz quanto às hipóteses de início do prazo prescricional sob a vigência do CPC/73, vinculando Juízes e Tribunais.

Por fim, acrescenta que o executado, ora apelado, ingressou com pedido de Recuperação judicial n. 1004128-54.2023.8.11.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, na oportunidade em que reconheceu ser devedor do débito consubstanciado em R$ 5.890.679,12 (cinco milhões, oitocentos e noventa mil, seiscentos e setenta e nove reais e doze centavos), ora objeto da presente ação, sendo deferido liminarmente o pedido em 27/02/2023 – (ID n. 110975991 do processo origem).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar a prescrição intercorrente, reestabelecendo o curso do processo para prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 217288792).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela apelante BAYER S/A, com a finalidade de reaver seu crédito inadimplido pelo apelado GLADIR GAIATTO, representado pelas duplicatas mercantis com aceite, n. 11386, 11435, 11582, 12626, no valor de R$ 769.628,60 (setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).

As duplicatas executadas tiveram vencimento em 25/04/2005 e a ação foi ajuizada em 12/01/2006, sendo recebida em 17/01/2006.

Citado em 05/04/2006, o apelado apresentou Embargos à Execução, dando em garantia o imóvel matriculado sob n° 4.495, junto ao CRI de Primavera do Leste/MT (ID 43657425 - Pág. 56).

A execução ficou suspensa até o julgamento dos Embargos, cuja sentença transitou em julgado apenas em janeiro/2011.

Em 07/07/2011, após os embargos serem sentenciados, o exequente requereu penhora online, através do sistema Bacenjud. Tal pedido fora indeferido pelo juízo.

O exequente peticionou nos autos alegando que o imóvel penhorado estava excessivamente onerado e requereu novamente a penhora online nas contas do executado (ID n. 43657425 – página 122), sendo-lhe deferido o pedido de penhora online.

A pesquisa Renajud indicou que o apelado possuía diversos veículos, assim, foram indicados 5 veículos à penhora. Diante da inércia do IPC, a apelante requereu ao M.M. Juízo, nova intimação do órgão para que nomeasse um
expert
a fim de fazer nova avaliação do imóvel (ID 43660497 - Pág. 4), ocorre que o valor dos honorários periciais se mostrou elevado, isto porque, todos os bens penhorados possuíam constrições de terceiro com preferência no crédito.

Após diligências extrajudiciais, a exequente localizou um nome imóvel requerendo, portanto, a penhora de parte ideal do imóvel (50%) Mat. 6.593, registrado junto ao CRI de Primavera do Leste/MT (ID 45988194).

O executado apresentou petição informando estar em Recuperação Judicial e, a seguir apresentou Exceção de Pre-Executividade (ID.

217288774) alegando a ocorrência de prescrição intercorrente.

A magistrada sentenciante – Dra. Myrian Pavan Schenkel – acatou a tese, extinguindo o feito.

Por outro lado, o disposto no inciso I, do art. 18, da Lei de Duplicatas, Lei 5474/68 prevê que a pretensão à execução da duplicata contra o sacado prescreve em três anos, contados da data do vencimento do título.

Assim, no caso dos autos, aplica-se o prazo trienal, previsto na Lei nº 5.474/68.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 12/01/2006 e o vencimento do título se deu em 25/04/2005, ou seja, dentro do prazo prescricional
trienal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição intercorrente,
porque ao se atentar para as providências constantes aos autos, é possível perceber que a exequente sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Verifica-se o esforço empreendido pela apelante a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a insolvência do devedor

não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou os entraves devido à existência de créditos preferencias.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ademais, de se destacar que em tais casos, ou seja, em havendo a citação de um dos devedores e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não restou evidenciada a desídia da exequente quanto ao prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024